Tribunal: TJMT
Processo: 1006241-97.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006241-97.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVANTE), JOSE MARIANO - CPF: 060.130.568-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO
–
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória, se prolatada sentença homologatória do acordo entre as partes litigantes no processo de origem.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Marcelândia
contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra
José Mariano
, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel.

Assegura que, ante a inadimplência do agravado em relação ao parcelamento de débitos, deferiu-se o pedido de penhora via BacenJud, contudo, sem êxito, razão pela qual, requereu-se a penhora do bem imóvel “
constante no cadastro imobiliário em nome do Executado e cuja ‘contribuição de melhoria’ era o objeto da execução
”. Entretanto, restou indeferido o pedido, pois não seria possível verificar a propriedade do imóvel não matriculado.

Assevera que o Município de Marcelândia “
possui em média 80% dos imóveis em situação irregular, ou seja, sem inscrição no RGI e matrícula”, de modo que a exigência de registro de imóvel impossibilitaria “a Execução Fiscal de dívidas de imóveis que não possuem matrícula ou registro junto ao Cartório competente
.”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a penhora do bem imóvel,
“objeto originário do débito tributário, independentemente da apresentação ou da existência de Matrícula e registro junto ao RGI
”.

Suplica pela a reforma da decisão agravada (Id. 786030).

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 843179).

Embora devidamente intimada a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 1496849).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020